Tribunal: TJES
Processo: 5000421-95.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS DE SOUZA CAETANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Falta disciplinar de natureza grave. Posse de substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional. Regularidade do procedimento administrativo disciplinar. Assistência técnica assegurada em juízo. Laudo toxicológico juntado aos autos. Tema 506 do STF. Ilícito administrativo autônomo. Regressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, ao apreciar Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), reconheceu a prática de falta grave consistente na posse de substância entorpecente no interior da unidade prisional, com fundamento nos arts. 39 e 50, VI, da Lei de Execução Penal, determinando a regressão do regime ao fechado e o reinício do lapso para benefícios executórios, sem decretar a perda dos dias remidos. A defesa sustenta nulidade do PAD por ausência de defesa técnica e irregularidade do laudo toxicológico, bem como ausência de autoria e incidência do Tema 506 do STF.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de defesa técnica no âmbito do procedimento administrativo disciplinar acarreta nulidade do reconhecimento da falta grave; (ii) saber se houve irregularidade apta a comprometer a materialidade da infração, diante de alegada inconsistência cronológica na juntada do laudo toxicológico; e (iii) saber se a posse de cannabis para consumo pessoal, à luz do Tema 506 do STF, afasta o reconhecimento de falta disciplinar grave no âmbito da execução penal.

III. Razões de decidir

O reconhecimento de falta grave exige prévio procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa; contudo, a nulidade não decorre automaticamente da ausência de advogado em todos os atos, sendo indispensável a demonstração de prejuízo. No caso, houve instauração formal do PAD, ciência da imputação, oportunidade de defesa escrita e audiência de justificação perante o Juízo da execução com participação da defesa técnica, inexistindo supressão absoluta de defesa.

A materialidade restou comprovada por laudo toxicológico regularmente juntado aos autos, atestando a presença de tetrahidrocannabinol (THC) na substância apreendida. Eventual impropriedade cronológica na tramitação administrativa não compromete a validade da decisão judicial, pois a prova pericial integrava o acervo submetido ao contraditório judicial.

A autoria encontra amparo no relato coerente e convergente dos agentes penitenciários, corroborado pela apreensão imediata do entorpecente e por declarações prestadas pelo próprio apenado. O depoimento de agentes públicos, quando harmônico e ausente indício de animosidade, possui presunção relativa de legitimidade, não infirmada por prova em sentido contrário.

A tese fixada no Tema 506 do STF, que afastou a tipicidade penal do porte de cannabis para consumo pessoal até determinado limite, não impede o reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal. A posse de substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional configura ilícito administrativo autônomo, por violar deveres de disciplina e comprometer a segurança do ambiente carcerário, autorizando a regressão de regime nos termos do art. 118, I, da LEP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese: A ausência de advogado em ato do procedimento administrativo disciplinar não gera nulidade automática do reconhecimento de falta grave, se assegurado contraditório judicial sem demonstração de prejuízo; a posse de substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave, ainda que afastada a tipicidade penal da conduta, por se tratar de ilícito administrativo autônomo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000421-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS DE SOUZA CAETANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO - ES28593

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
DOUGLAS DE SOUZA CAETANO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, nos autos nº 0022157-38.2015.8.08.0035, que, ao apreciar o PAD nº 56/2025, reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal, declarou remidos 25 dias de pena e determinou a regressão do regime prisional para o fechado, com reinício do lapso para concessão de novos benefícios a partir da data do fato, deixando de decretar a perda dos dias remidos.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade do procedimento administrativo disciplinar por ausência de defesa técnica, ao argumento de que o apenado foi ouvido sem acompanhamento de advogado ou defensor ad hoc, em afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento de falta grave exige prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar, assegurado contraditório e ampla defesa, inclusive com assistência por advogado constituído ou defensor nomeado.

Todavia, a nulidade não decorre automaticamente da ausência física de patrono em todos os atos, impondo-se aferir se houve efetivo prejuízo.

No caso concreto, verifica-se que o PAD foi formalmente instaurado, com comunicação da imputação, abertura de prazo para apresentação de defesa escrita e posterior encaminhamento ao Juízo da execução, ocasião em que foi realizada audiência de justificação, com participação da defesa técnica constituída.

Nessa audiência, o apenado foi ouvido perante o Juízo, sob o crivo do contraditório judicial, oportunidade em que pôde ratificar ou retificar declarações anteriores.

Não se evidencia, portanto, supressão absoluta de defesa, mas sim eventual irregularidade procedimental que não demonstrou prejuízo concreto apto a macular o reconhecimento judicial da falta, sobretudo porque a decisão baseou-se também em elementos colhidos sob contraditório judicial.

No tocante à alegação de irregularidade quanto ao laudo toxicológico, sustenta a defesa que o exame teria sido concluído após o julgamento administrativo, com inconsistências nas datas de juntada.

Ocorre que, nos autos da execução, consta laudo toxicológico atestando que “no material descrito no item 1 foi detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC), comumente presente em partes da espécie vegetal Cannabis Sativa L., conhecida como maconha”.

A materialidade, portanto, restou formalmente demonstrada por prova pericial idônea.

Ainda que se cogitasse eventual impropriedade cronológica na tramitação administrativa, certo é que, quando da apreciação judicial, o laudo já integrava o acervo probatório submetido ao crivo do Juízo, inexistindo lacuna quanto à comprovação da natureza da substância.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da indispensabilidade de exame toxicológico para comprovação da materialidade em hipóteses de entorpecente que deixa vestígios, foi observada no caso, não havendo ausência de perícia.

Superada a preliminar, passa-se à análise da autoria.

Consta do Boletim Unificado nº 57239245 que o monitor Gledson visualizou o apenado nas proximidades das celas de triagem e comunicou o fato à monitora Luana, a qual, ao se aproximar, percebeu que o interno tentou dispensar objeto na grama.

No registro administrativo consignou-se que
“ao perceber a aproximação da servidora, o preso Douglas tentou dispensar algo na grama. Nesse momento, o monitor de ressocialização Nadson chegou rapidamente ao local e reteve o preso. A servidora Luana, então, realizou buscas na área e encontrou uma embalagem contendo maconha, que o preso havia descartado”.

A narrativa funcional revela encadeamento lógico dos fatos: tentativa de descarte seguida de busca imediata no ponto indicado, culminando na localização do invólucro.

Não há contradição substancial entre tentativa de dispensar objeto e necessidade de busca na área, pois o descarte em gramado implica natural necessidade de verificação do local exato onde o objeto foi lançado.

Ademais, a decisão agravada consignou que, em seu depoimento no PAD, o apenado confessou ter adquirido os invólucros de maconha “por meio de troca de alimentação e de dinheiro”, afirmando que apenas duas cartas e uma escova de dentes não lhe pertenciam.

Registrou, ainda, que, em audiência de justificação, confirmou o depoimento prestado, alegando que a droga seria destinada a consumo próprio.

A defesa sustenta que o teor do depoimento foi indevidamente transcrito, afirmando que o agravante teria negado propriedade da substância.

Todavia, a decisão judicial baseou-se não apenas em declaração isolada, mas no conjunto probatório formado pelo relato coerente dos agentes penitenciários, pelo laudo toxicológico e pela versão apresentada em juízo.

Em matéria de execução penal, o depoimento de agentes públicos no exercício da função goza de presunção relativa de legitimidade, especialmente quando harmônico e convergente, inexistindo nos autos elemento concreto que evidencie animosidade ou intenção persecutória específica.

A negativa genérica de propriedade, desacompanhada de prova capaz de infirmar a narrativa funcional, não se mostra suficiente para afastar juízo de autoria formado a partir de múltiplos elementos.

No que concerne à invocação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, cumpre assentar que a tese fixada reconheceu a inconstitucionalidade da criminalização do porte de cannabis sativa para consumo pessoal, até o limite de 40 gramas, afastando efeitos penais da conduta, sem prejuízo da ilicitude extrapenal.

A Lei de Execução Penal estabelece, no art. 50, VI, como falta grave “desobedecer a ordem legal de funcionário”, bem como prevê, no contexto do regime disciplinar, a vedação de ingresso e posse de substâncias entorpecentes no interior do estabelecimento prisional.

A jurisprudência pátria consolidou a compreensão de que, ainda que afastada a tipicidade penal, a posse de droga no interior da unidade prisional configura infração disciplinar grave, por afrontar a disciplina e a segurança do ambiente carcerário, tratando-se de ilícito administrativo autônomo.

A circunstância de a conduta não mais ensejar responsabilização penal não impede o reconhecimento de falta disciplinar, cuja natureza jurídica é administrativa e cuja finalidade é preservar ordem interna e regular execução da pena.

O ambiente prisional exige padrão mais rigoroso de disciplina, sendo incompatível com a introdução ou posse de substância ilícita.

No caso concreto, restou comprovado que o agravante, custodiado em unidade prisional, encontrava-se na posse de substância entorpecente, devidamente identificada por laudo pericial, tendo sido surpreendido em contexto de tentativa de descarte. Tal conduta viola dever de disciplina previsto no art. 39 da LEP e subsume-se ao art. 50, VI, do mesmo diploma.

A regressão de regime encontra amparo no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, segundo o qual a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado praticar fato definido como falta grave.

O reinício do lapso para benefícios executórios decorre da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Não se vislumbra desproporcionalidade na medida adotada, sobretudo porque o Juízo de origem deixou de decretar perda dos dias remidos, reputando suficiente a regressão de regime.

Diante desse contexto, não se verificam nulidades aptas a invalidar o procedimento, tampouco ausência de materialidade ou autoria que justifique arquivamento do PAD ou desclassificação da falta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.